Tribunal: TJDFT
Processo: 0753615-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753615-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. K. J. REPRESENTANTE LEGAL: KALID JALAL MUSTAFA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por H. K. J. contra a decisão interlocutória, de ID n.o 54515591 - Pág. 1/4, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0751364-92.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência, ao argumento de que o autor ainda cursava a 2a Série do Ensino Médio e de que ainda não possuía 18 anos completos quando se almejou a sua matrícula no curso supletivo, EJA – Educação de Jovens e Adultos, para conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar matrícula em faculdade para a qual foi aprovado no vestibular do curso de Medicina, no UNIEURO e UNICEPLAC. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que tentou matrícula no terceiro ano do Ensino Médio na modalidade EJA, na unidade da Escola CETEB – Centro de Ensino o Tecnológico de Brasília, porém, sua solicitação fora negada. Sustenta que o IRDR n.o 13 ainda não tem força obrigatória e vinculante, uma vez que não transitou em julgado, pois pende de julgamento nos tribunais superiores (RE e REsp) e, por essa razão, não pode tolher os direitos de avanço escolar do agravante, que demonstrou capacidade para tal fim, tanto que passou em dois vestibulares do curso de Medicina, das universidades UNIEURO e UNICEPLAC. Tece uma série de probabilidades do direito invocado, citando a Constituição Federal e várias jurisprudências sobre o assunto. Pretende o autor a concessão da tutela de urgência para determinar à agravada que o matricule e aplique as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio, e, em caso de aprovação, emita o Certificado de conclusão do Ensino Médio para que seja possível a sua matrícula no Curso de Medicina da UNICEPLAC. Preparo juntado (ID n.o 54515592 e 54515594). A antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar ao agravado que matricule e aplique ao agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio o mais breve possível (ID n.o 54534287). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo n.o 0751364-92.2023.8.07.0001, verifica-se que, em 26/02/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial da parte, confirmando os efeitos da tutela de urgência antecipada, para determinar que a requerida realizasse os exames supletivos necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, emitisse o devido certificado. Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador